Tribunal: TJDFT
Processo: 0733254-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. FIXAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação. Revestem-se de caráter precário, pois possuem natureza antecipatória.

2. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e a possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do Código Civil), de tal sorte que não cause a penúria do devedor nem prive demasiadamente o credor.

3. No caso, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a possibilidade econômica da agravada. O agravante apenas informa que a ré “possui cursos profissionalizantes, com a idade de 41 anos e em plena saúde e vigor, e que tem total possibilidade para adentrar ao mercado de trabalho”.

4. O pleito deve ser melhor analisado após o exercício do contraditório. A posterior avaliação do caso na instância de origem à luz das provas a serem produzidas permitirão verificar concretamente as possibilidades da alimentante.

5. Recurso conhecido e não provido.